Tribunal: STF
Processo: RHC 232968
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. REPETIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo Tente Schossler contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 797.750/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS, em 16.12.2021, na Ação Penal n. 5003487-88.2021.8.21.0132/RS, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar o réu Eduardo Tente Schossler como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com incidência do disposto no artigo 2º, caput, da Lei nº 8.072/1990, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 na forma do art. 69 do Código Penal (reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em relação ao primeiro e ao terceiro fato) (…) fixo[u] a pena definitiva em 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. (…) Considerando a pena aplicada, por ser recomendável à gravidade concreta dos delitos e pela reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, conforme artigo 33, § 2º, letra ‘a’ c/c §3º, do Código Penal” (fls. 22 e 25-28, e-doc. 5).



    3. Em 15.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5003487-88.2021.8.21.0132, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso, para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico. A pena privativa de liberdade foi reduzida para sete anos de reclusão, cinco anos pelo tráfico de entorpecente e dois anos pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mantido o regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.



    TRÁFICO DE DROGAS. AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS SÃO UNÂNIMES E COERENTES NA DELEGACIA E EM JUÍZO, A CONFERIR FIDEDIGNIDADE AO PANORAMA ENCONTRADO. O RÉU VINHA SENDO INVESTIGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EM UMA DAS RESIDÊNCIAS OBJETO DO MANDADO DE BUSCA, FORAM APREENDIDOS 1,3KG DE CRACK. DEMONSTRADO O VÍNCULO DO APELANTE COM O ENTORPECENTE E A FINALIDADE COMERCIAL, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO HÁ ELEMENTOS A EVIDENCIAR PRÉVIO ESQUEMA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA, COM INTENÇÃO DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PORTE ILEGAL DE ARMA. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. A DINÂMICA DO FLAGRANTE - ARMA E MUNIÇÃO EM CASA DIVERSA DA QUAL APREENDIDA A DROGA - NÃO REVELA MODO CONCRETO DE ‘EMPREGO’ DE ARMA/MUNIÇÃO COMO ‘PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA PARA VIABILIZAR A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO’, A SIGNIFICAR QUE, NESTE CONTEXTO, NÃO ACRESCE SENTIDO MAIS RELEVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS, PELO QUE NÃO JUSTIFICADA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NÃO HÁ FALAR EM CONSUNÇÃO, CONFIGURADO O DELITO AUTÔNOMO DE POSSE ILEGAL DE ARMA.



    CONCURSO MATERIAL. IDENTIFICADA A PLURALIDADE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS, MANTIDO O INSTITUTO DO ART. 69 DO CP.



    CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, DA QUANTIDADE DE DROGA E DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE.



    PENA. MANTIDO O ACRÉSCIMO DE UM ANO À PENA-BASE, COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, POIS PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 6-32, e-doc. 4).



    Em 25.11.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Eduardo Tente Schossler (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o trânsito em julgado daquela decisão ocorreu em 28.12.2022.



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 797.750 no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5003487-88.2021.8.21.0132/RS. A defesa alegou “constrangimento ilegal na fixação da pena-base do acusado e do regime inicial fechado para cumprimento da pena, bem como possibilidade de recorrer em liberdade” (e-doc. 35).



    Em 27.4.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem (e-doc. 35).



    Em 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Verificado que a defesa não impugnou nenhum dos fundamentos da decisão agravada usados para manutenção da prisão preventiva do recorrente, incide o enunciado sumular n. 182 do STJ. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos’ (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/5/2018). 



    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 50).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega constrangimento ilegal porque teria sido condenado à pena de sete anos de reclusão e estaria cumprindo a pena em regime inicial mais gravoso, em pretensa afronta à al. d do § 2º do art. 33 do Código Penal, às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e ao princípio do “non reformatio in pejus” (fls. 2-3, e-doc. 57).



    Salienta que seria primário, “sendo totalmente descabida a fundamentação quanto à sua ‘reincidência’, pois inexistente” (fl. 3, e-doc. 57). 



    Argumenta serem inidôneos os fundamentos para a exasperação da pena-base, pois não haveria “nada de extraordinário no suposto tráfico de drogas que enseje reprimenda mais grave. Não se pode dizer ser expressiva [a] quantidade apreendida” (fl. 5, e-doc. 57). 



    Assevera não se tratar de “quantidade extraordinária, sendo 1,30kg de crack, que não se encontrava fragmentado, não estando pronto para venda, sendo apreendida somente uma porção inteira, guardada no forro da residência” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Pretende que, se não for aplicada a pena-base no mínimo legal, seja a fração limitada a 1/6 para a circunstância judicial negativa (fl. 5, e-doc. 57).  



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso em Habeas Corpus, para fins que seja concedida a ordem” (fl. 6, e-doc. 57). 



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não provimento do recurso (e-doc. 71).



    7. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção à Reclamação n. 47.671, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 80). Também constam como processos relacionados: RHC n. 227.928, RHC n. 229.046, RHC n. 231.136, HC n. 231.644 e RHC n. 232.990.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Este recurso ordinário tem como ato coator o mesmo acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5003487-88.2021.8.21.0132/RS, que deu origem à interposição do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 230.548/RS, ao qual negado seguimento em 2.8.2023, e à impetração do Habeas Corpus n. 231.644, ao qual negado seguimento em 25.8.2023. 



    No presente recurso, a defesa repete as pretensões antes decididas em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus neste Supremo Tribunal, reiterando as pretensões de redução da pena-base quanto ao delito de tráfico de entorpecente e de alteração do regime inicial fechado fixado nas instâncias antecedentes.



    10. Anote-se que o Habeas Corpus n. 231.644, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.8.2023, tem como objeto o mesmo acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, com idênticas pretensões de “Readequação do regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao total de pena imposta” e “Redimensionamento da pena-base ao tráfico de drogas”. 



    O Habeas Corpus n. 231.644 veio-me distribuído em 23.8.2023. Em 25.8.2023, foi-lhe negado seguimento nestes termos: 



    “4. O paciente foi condenado em primeira instância a) à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo fixado o regime inicial semiaberto quanto a esse delito, em razão da circunstância judicial desfavorável da quantidade de entorpecente (1,3 kg de cocaína); b) à pena de três anos, sete meses e seis dias de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, sendo fixado o regime inicial aberto quanto a esse delito, considerada também a circunstância judicial desfavorável da quantidade de entorpecente (1,3 kg de cocaína); e c) à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo fixado o regime inicial aberto com relação a esse delito. Aplicada regra do concurso material, a pena total imposta ao paciente em primeira instância foi de dez anos, sete meses e seis dias de reclusão e 1310 dias-multa, sendo fixado, ao final, o regime prisional fechado, considerando-se a somatória das penas pelos três crimes em relação aos quais o paciente foi condenado.



    A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento para absolvê-lo da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, mantendo a condenação relativa aos delitos de tráfico de entorpecente e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Foi reduzida a pena privativa de liberdade total para sete anos de reclusão, cinco anos pelo tráfico de entorpecente e dois anos pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mantido o regime inicial fechado. 



    Assentou o órgão fracionário do Tribunal de Justiça gaúcho que ‘[a]pesar da absolvição pelo crime de associação para o tráfico mantenho o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, pois desfavorável circunstância preponderante na análise da pena (art. 42 da Lei n. 11.343/06)’.



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 797.750, postulando a redução da pena-base relativa ao delito de tráfico de entorpecente e a alteração do regime inicial fechado fixado nas instâncias antecedentes. Ao julgar essa impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. Afirmou descabida a análise da questão relativa à redução da pena-base por não ter sido decidida em segunda instância, sob pena de supressão de instância, e apresentada fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo tendo o paciente sido absolvido em segunda instância quanto à imputação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente:



    ‘(...) Infere-se dos autos que o réu foi condenado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 10 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 1.310 dias-multa.



    Ao julgar a apelação da defesa, o TJRS deu parcial provimento ao recurso para absolver o acusado do crime de associação para o tráfico, remanescendo a reprimenda de 7 anos de reclusão e o regime inicial fechado, ‘pois desfavorável circunstância preponderante na análise da pena (art. 42 da Lei n° 11.343/06)’ (fl. 41).



    Inicialmente, inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aduzida ilegalidade na fixação da pena-base do réu e do direito de ele recorrer em liberdade, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, uma vez que as matérias não foram analisadas no aresto combatido.



    No que tange à fixação do regime inicial de pena, também não verifico ilegalidade na hipótese, tendo em vista que fundamentada diante da elevada quantidade de droga apreendida – 1.300 g de cocaína.



    Ilustrativamente, cito a seguinte jurisprudência desta Corte Superior: ‘A despeito da fixação da pena-base no mínimo legal e de ter sido estabelecida a sanção definitiva do Acusado em 5 (cinco) anos de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e pela natureza da droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado’ (AgRg no HC n. 762.354/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/9/2022).



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego-lhe a ordem’.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão objeto da presente impetração para negar provimento ao agravo regimental da defesa.



    5. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da quantidade do entorpecente, destacando-se ter sido apreendido ‘01 (um) tijolo de cocaína, (…) pesando aproximadamente 1,30 Kg’. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    (...) Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    6. Quanto à pretensão deduzida na inicial da presente impetração de redução da pena-base fixada na condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecente imputada ao paciente, é matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento objeto da presente impetração pela ausência de decisão em segunda instância.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    Não é competente este Supremo Tribunal para o exame das alegações dos impetrantes neste momento, pois haveria, então, supressão de instâncias e indevido julgamento.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”. 



    Essa decisão transitou em julgado em 6.9.2023.



    11. Anote-se que o recorrente também repetiu as alegações e o pedido deduzido neste recurso ordinário ao protocolizar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 230.548, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 2.8.2023, em decisão publicada em 8.8.2023, com trânsito em julgado em 26.8.2023. Esse Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 230.548, como o presente, também foi interposto por Eduardo Tente Schossler contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 820.861, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 5003487-88.2021.8.21.0132. 



    12. A repetição do alegado em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015) 2. O objeto deste writ coincide com o do HC 181.524/SP, de minha relatoria, anteriormente julgado. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.296-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    O recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora